Tribunal: TJSP
Processo: 1003015-52.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação de indenização - contrato de transporte - responsabilidade objetiva da empresa - má prestação de serviços - danos morais - valor da indenização mantido - sucumbência exclusiva da requerida - Súmula no 326 do STJ - recurso parcialmente provido para esse fim.